Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-77.2024.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008896-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA FERREIRA MARTINS - CPF: 832.933.101-68 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA ABUSIVIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedidos de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por SONIA FERREIRA MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação; e (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação. Houve ainda fixação de sucumbência recíproca. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade do contrato celebrado e a ausência de vício de consentimento, pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão configuradas a prescrição e a decadência dos pedidos formulados na ação; (ii) estabelecer se há vício de consentimento ou abuso na contratação de cartão de crédito consignado que justifique sua conversão em empréstimo pessoal; e (iii) determinar se os encargos cobrados são abusivos a ponto de justificar a restituição dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição e a decadência não se configuram, pois o contrato é de trato sucessivo, com descontos mensais ainda em curso, de modo que o prazo prescricional conta-se do vencimento da última parcela, que não ocorreu.

4. A contratação do cartão de crédito consignado encontra respaldo em documento claro e inequívoco, com título expresso (“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do Cartão de Crédito Consignado”), não havendo demonstração de erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de vontade.

5. A parte autora, civilmente capaz, reconhece ter recebido os valores contratados, não impugna sua titularidade ou uso, tampouco devolve os valores, o que afasta alegações de induzimento a erro e impede a desconstituição do contrato.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade de contratos dessa natureza quando presentes informações claras e a efetiva fruição dos valores contratados, como no caso concreto.

7. A taxa de juros contratada não extrapola, de forma abusiva, os limites reconhecidos pela jurisprudência, ainda que acima da média de mercado, não se justificando a revisão judicial ou devolução de valores.

8. Inexistindo prova de prática abusiva, vício de consentimento ou dano extrapatrimonial, revela-se indevida a conversão do contrato e a pretensão de restituição ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado firmado com informações claras e com liberação de valores em favor do contratante presume-se válido, afastando a alegação de vício de consentimento.

2. A natureza sucessiva dos descontos em folha impede o reconhecimento de prescrição e decadência enquanto vigente a relação contratual.

3. A cobrança de juros superiores à média de mercado, mas não exorbitantes ou abusivos, não configura ilegalidade ou abuso passível de revisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Abusividade Contratual C/C com Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela parte recorrida
SONIA FERREIRA MARTINS
, que tramita perante a 2a Vara Cível de Cáceres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

284376885 - ID de origem 186654204),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:

Determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação;

Condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação;

Diante da sucumbência recíproca, fixou a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora, sendo os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante em suas razões (ID.
284376887 - ID de origem 189401022)
alega, preliminarmente, a prescrição e decadência. Alega que o contrato foi firmado e o primeiro desconto ocorreu em 2009, mas a ação foi proposta apenas em 2023. Assim, o prazo de três anos para indenização e quatro anos para anulação do contrato já teria expirado.

No mérito, contesta a conclusão de vício de informação na contratação do cartão consignado. Sustenta que o contrato foi firmado com plena ciência da autora, e que esta realizou saques e compras com o cartão, comprovando conhecimento da natureza jurídica da operação.

Afirma que a conversão do contrato para empréstimo viola a autonomia das partes e o princípio da força obrigatória dos contratos. A autora teria ciência dos descontos mensais, correspondentes ao valor mínimo da fatura, típicos do cartão consignado.

Sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada, apontando que a Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme súmula 596 do STF. Argumenta que os encargos respeitam a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Requer provimento, com a reforma total da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da prescrição e decadência para afastar os pedidos de indenização e de nulidade do contrato.

Contrarrazões sob ID. 284376892 - ID de origem 192764048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por SONIA FERREIRA MARTINS contra BANCO BMG S.A., visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A parte autora alega que não contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo com parcelas fixas descontadas em folha, sendo surpreendida com descontos mensais que não amortizavam o valor principal.

O BANCO BMG S.A. apresentou contestação, defendendo a validade da contratação e arguindo preliminares, bem como a regularidade da contratação e a inexistência de vícios capazes de anular o contrato.

O magistrado de 1o grau rejeitou as preliminares e, no mérito reconheceu a falha no dever de informação. Considerou abusiva a conduta do banco, por impor uma modalidade que perpetua o endividamento, autorizando a conversão para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado do BACEN.

A tese recursal
reside na afirmação de configuração de legalidade do contrato pactuado entre as partes.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto a distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

A controvérsia cinge-se à alegação da parte autora de que fora ludibriada pela instituição financeira ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, sob a falsa aparência de empréstimo pessoal, o que implicaria vício de consentimento por ausência de transparência, em suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que sob o ID. 284376871 - ID de origem 171629904, restou acostado instrumento contratual denominado "“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. O título do documento, grafado em letras garrafais no cabeçalho, revela inequivocamente a natureza jurídica do ajuste celebrado.

A parte autora, pessoa civilmente capaz, não alega a existência de quaisquer vícios invalidantes do consentimento stricto sensu, como coação, dolo ou incapacidade superveniente.

Ao revés, limita-se a sustentar ausência de transparência, argumento que, embora relevante sob a ótica da boa-fé objetiva, demanda demonstração cabal de que os elementos contratuais foram ocultados ou redigidos de forma a induzir erro substancial, o que não se verifica no caso concreto.

A clareza do cabeçalho contratual e a designação expressa da natureza do produto financeiro infirmam a tese de simulação ou induzimento.

Outrossim, os documentos juntados sob o ID. ID. 284376875 - Pág. 1 e seguintes demonstram a efetivação de transferências bancárias em favor da requerente, que, em momento algum, impugnou a titularidade das contas recebedoras, tampouco apresentou prova da não fruição dos valores recebidos ou de eventual devolução.

Trata-se, portanto, de vantagem econômica auferida em decorrência do ajuste, cujos efeitos não podem ser unilateralmente desconstituídos sem devolução do equivalente patrimonial, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, à míngua de prova contundente de defeito na formação da vontade, e diante da existência de contrato com designação expressa da operação de crédito por cartão consignado, somada à efetiva disponibilização dos valores contratados, não se sustenta a pretensão desconstitutiva ou reparatória formulada na origem.

A narrativa da parte autora, destituída de comprovação robusta, não supera a presunção de validade do contrato assinado, tampouco evidencia prática abusiva da instituição financeira que justifique intervenção judicial corretiva.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato assinado em 21/10/2010
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 284376874 - Pág. 21:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Outrossim, o banco comprovou a realização de transferências em favor da parte autora, demonstrando a efetiva concretização do negócio, que não foi desconstituído pela parte autora.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (4,8% a.m):

ID. 284376874 - Pág. 21:

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 2,01% a.m:

(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-07-15).

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para julgar a presente ação improcedente.

CONDENO
a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025